Tribunal: TRF3
Processo: 5019270-31.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
532/775)

5019270-31.2022.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019270-31.2022.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: SERGIO LUIS NASTARO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUCIO NAKAGAWA CABRERA - SP316501-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS (ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL E RESTITUIÇÃO). CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM PIRACICABA/SP. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência em razão do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do agravo de instrumento contra decisão que declina da competência por valor da causa; (ii) se o valor da causa deve refletir a soma dos pedidos cumulados (anulação do lançamento fiscal e restituição) para fins de determinação da competência ou não do juízo a quo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É cabível agravo de instrumento contra decisão que declina da competência quando a matéria exige pronta atuação judicial em razão da inutilidade do julgamento apenas em apelação, conforme a mitigação da taxatividade prevista no entendimento do STJ (Tema 988).

O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da pretensão e considerar todos os pedidos cumulados, nos termos dos arts. 291 e 292 do CPC e da jurisprudência consolidada sobre fixação do valor conforme o proveito econômico buscado.

Quando verificado erro na atribuição do valor da causa em face de pedidos cumulados, cabe ao magistrado corrigir o valor para que corresponda ao benefício econômico pretendido, o que é determinante para a manutenção ou a reforma da competência estabelecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5019270-31.2022.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: SERGIO LUIS NASTARO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUCIO NAKAGAWA CABRERA - SP316501-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Sergio Luiz Nastaro contra decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Federal e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal em Piracicaba, ao fundamento de que o valor da causa não alcançava sessenta salários mínimos (Id. 251480825, dos autos de origem). Opostos embargos de deeclaração (Id. 252665128, dos autos de origem), foram rejeitados (Id. 255965238, dos autos de origem).

O agravante sustenta, em síntese, que:

a) o agravo de instrumento é cabível, a teor do entendimento do STJ para mitigar a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC (Tema 988);

b) os pedidos de nulidade do lançamento e repetição/restituição são cumulativos e economicamente identificáveis, de modo que o valor da causa deve refletir a sua soma, nos termos dos arts. 282 e 292 do CPC, bem como dos arts. 327 §1o e 337 do CPC;

c) a soma do valor dos pedidos é igual a R$ 118.334,67 (cento e dezoito mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos), o que supera 60 (sessenta) salários mínimos e fixa a competência do jujízo a quo.

Contraminuta apresentada (Id. 262247787).

É o relatório.

VOTO

O agravante formula o seguinte pedido na petição inicial da ação originária (Id. 251447850,pág.9, dos autos de origem):

"b) Seja a presente ação julgada totalmente procedente, para declarar a nulidade do lançamento fiscal no 2017/721501297223513, visto que o Imposto de Renda retido do RRA foi descontado de seu crédito e era de responsabilidade de seu antigo empregador, o qual foi devidamente recolhido, bem como a revisão da DIRF 2016/2017, apurado através os descontos e deduções autorizadas por lei, com consequente restituição da importância de R$ 48.768,27 (quarenta e oito mil e setecentos e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos). Subsidiariamente, a nulidade do lançamento em epígrafe e determinada restituir o imposto de renda apurado na sua DIRF 2016/2017 sob Código 36.18.21.81.52-43, equivalente a R$ 41.055,40."

No entanto, atribuiu à causa o valor de R$ 69.566,40 (sessenta e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), correspondente à nulidade do lançamento fiscal n.o 2017/721501297223513 (Id. 251448520, dos autos de origem). Posteriormente e depois da decisão que declinou da competência, emendou a inicial para corrigir o valor da causa, para que passasse a equivaler à somatória do valor objeto do lançamento fiscal (R$ 69.566,40) e da restituição (R$ 48.768,27), ou seja R$ 118.334,67 (cento e dezoito mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos - Id. 251741262, dos autos de origem). Opostos embargos de declaração (Id. 252665128, dos autos de origem), foram rejeitados (Id. 255965238, dos autos de origem), ao fundamento de ausência de omissão e que o benefício econômico estaria vinculado ao valor R$ 41.055,40 referente à restituição.

Da análise da petição inicial (Id. 251447850, pág. 9, dos autos de origem) denota-se que a parte autora, ora agravante, busca a anulação do lançamento fiscal, com a consequente restituição de tributo indevidamente pago, conforme o pedido anteriormente explicitado. Constata-se, no entanto, que houve evidente equívoco no momento de atribuição ao valor da causa, pois constou apenas a quantia de R$ 69.566,40 atinente ao lançamento fiscal que se pretende anular, sem a inclusão do valor da restituição pretendida. Nesse sentido, os pedidos cumulados de anulação do lançamento fiscal e a consequente restituição devem ser somados para fins de fixação do valor da causa, a teor dos artigos 292, inciso VI, 327, §1o, e 337 do CPC, pois esse é o proveito econômico da demanda. Nesse sentido, destaco:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. DANOS MORAIS. VALOR COMPATÍVEL. REFORMA DA DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que, de ofício, retificou o valor da causa, excluiu o valor dos danos morais e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal. O autor sustenta que o valor dos danos morais, fixado em R$ 30.000,00, é inferior a 50% do valor dos danos materiais e que não se justifica a remessa ao Juizado Especial Federal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que declina da competência em razão do valor da causa; e (ii) estabelecer se o valor dos danos morais estimado é compatível com o conteúdo econômico da demanda, influenciando na competência para processamento do feito.

III. Razões de decidir

3. É cabível agravo de instrumento contra decisão que declina da competência quando presente urgência decorrente da inutilidade do julgamento apenas em apelação, nos termos da tese da taxatividade mitigada fixada pelo STJ no Tema n. 988.

4. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da pretensão, considerando todos os pedidos cumulados, nos termos dos arts. 291 e 292 do CPC. É possível a revisão de ofício pelo magistrado quando adotado critério excessivo ou desproporcional, mas no caso concreto o valor dos danos morais não se mostra abusivo, sendo compatível com o valor do benefício pretendido.

IV. Dispositivo

5. Recurso provido para manter a competência da 1a Vara Federal de São Bernardo do Campo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 291 e 292; Lei 10.259/2001, art. 3o; CF/1988, art. 109, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520 e 1.696.396, Corte Especial, Tema 988; STJ, REsp 200401327582; TRF3, AI 344936; TRF4, AG 200704000285001.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019728-43.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, julgado em 17/11/2025, DJEN DATA: 24/11/2025)(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. ARTS. 258 E 259 DO CPC. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que o valor da causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a ser obtido no feito, conforme disposto nos arts. 258 e 259 do Código de Processo Civil. 2. Em face da cumulação dos pedidos de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, é de aplicar-se o art. 259, II, CPC, quanto ao valor da causa. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp 692580 (2004/132758-2) - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - J. 25.03.2008 - DJE 14.04.2008)

Em consequência da correção do valor da causa, a competência é do Juízo da 1a Vara Federal em Piracicaba/SP.

Ante o exposto, voto para DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a correção do valor da causa, para que passe a equivaler à quantia de R$ 118.334,67 (cento e dezoito mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos) e, consequentemente, fixar a competência do Juízo da 1a Vara Federal em Piracicaba/SP.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS (ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL E RESTITUIÇÃO). CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM PIRACICABA/SP. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência em razão do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do agravo de instrumento contra decisão que declina da competência por valor da causa; (ii) se o valor da causa deve refletir a soma dos pedidos cumulados (anulação do lançamento fiscal e restituição) para fins de determinação da competência ou não do juízo a quo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É cabível agravo de instrumento contra decisão que declina da competência quando a matéria exige pronta atuação judicial em razão da inutilidade do julgamento apenas em apelação, conforme a mitigação da taxatividade prevista no entendimento do STJ (Tema 988).

O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da pretensão e considerar todos os pedidos cumulados, nos termos dos arts. 291 e 292 do CPC e da jurisprudência consolidada sobre fixação do valor conforme o proveito econômico buscado.

Quando verificado erro na atribuição do valor da causa em face de pedidos cumulados, cabe ao magistrado corrigir o valor para que corresponda ao benefício econômico pretendido, o que é determinante para a manutenção ou a reforma da competência estabelecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a correção do valor da causa, para que passe a equivaler à quantia de R$ 118.334,67 (cento e dezoito mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos) e, consequentemente, fixar a competência do Juízo da 1a Vara Federal em Piracicaba/SP, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão